Tribunal: TJES
Processo: 5008790-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008790-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HELVECIO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

IMPENHORABILIDADE
D
OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
.
PREVISÃO
LEGAL
DO ART. 833,
IV e X
,
CPC
.
FALECIMENTO DO DEVEDOR TITULAR
.
ESPOLIO QUE SE SUBMETE AO REGIME DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.

RECURSO CONHECIDO

E
DES
PROVIDO.

1
.

A irresignação d
o

agravante
cinge-se

à ordem de bloqueio dos valores penhorados no feito de origem nas contas do
espólio
,
alegando
se tratar de verba de natureza
alimentar (aposentadoria)
.
2
.

Dispõe
o art. 833, incisos IV e X, do CPC
que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, os proventos de aposentadoria
e
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.

3
.
Ocorre que a cláusula de impenhorabilidade apenas deve vigorar enquanto viver o beneficiário, afinal, o propósito da norma é justamente a proteção de seu patrimônio, garantindo ao titular da verba alimentar a existência digna e a manutenção da subsistência familiar.

4
.

C
om o falecimento do devedor executado, decerto que até mesmo os valores eventualmente impenhoráveis passam a integrar o conjunto da herança e, como tal, devem responder pelo pagamento do montante em aberto, nos termos do art. 1.997 do Código Civil
.

5
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008790-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HELVECIO NASCIMENTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA PORTUGAL - ES13003-A, RODRIGO DE MIRANDA SANTOS - ES19405-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCAS ZIGONI CAMPOS - ES11868-A, SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - ES4715-A, HUDSON RANGEL BELO - ES25738-A, LAURA PERDIGAO ZIGONI - ES34673-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
3
ª Vara Cível de
Vitória

que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo espólio de Helvécio Nascimento
, parte executada e ora agravante
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por força do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tendo em vista se tratar de
proventos de aposentadoria do falecido
.

Em decisão no ID
8021878
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Acerca do instituto da impenhorabilidade, dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC,
verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X – a
quantia depositada em caderneta de poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. (grifei)”

Ocorre que
a
cláusula de impenhorabilidade
apenas deve vigorar enquanto
viver o
beneficiário, afinal, o
propósito da norma é justa
m
ente a proteção de seu patrimônio, garantindo ao titular da verba alimentar a existência digna e a manutenção d
a
subsistência familiar.

No caso dos autos, verifico que
em

30/09/2023
foi efetuada a penhora da quantia de R$
8.831,38
(
oito
mil,
oitocentos e trinta e um reais e trita e oito centavos)
na conta
bancária de titularidade do Sr. Helvécio Nascimento (ID 34211032), que veio a falecer
em
23/10/2023, nos termos da Certidão de Óbito acostada.

Nesse contexto é que foi apresentada impugnação à penhora pelo Espólio ora agravante, argumentando se tratar de verba de caráter alimentar, porquanto proveniente do benefício de aposentadoria de titularidade do devedor, vivo à época da referida constrição.

Todavia, c
om o falecimento do devedor executado, decerto que até mesmo os valores eventualmente impenhoráveis passam a integrar o conjunto da herança e, como tal, devem responder pelo pagamento do montante em aberto, nos termos do art. 1.997 do Código Civil,
verbis
:

“
Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido
; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Aliás, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça há muito já decidiu que
“
a
cláusula de inalienabilidade vitalícia tem vigência enquanto viver o beneficiário, passando livres e desembaraçados aos seus herdeiros os bens objeto da restrição.”
(STJ, REsp 1101702/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 09/10/2009)

No mesmo sentido, inclina-se a jurisprudência firme dos Tribunais Pátrios, inclusive em entendimento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE APOSENTADORIA EM CONTA POUPANÇA – FALECIMENTO DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA – HERANÇA - INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR DA REFERIDA VERBA. 1. Em tese, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (CPC, art. 833, IV), bem como os valores não superiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) 2. Os direitos patrimoniais sobre os proventos de aposentadoria que por algum motivo não foram recebidos em vida, pelo titular, transmitem-se aos herdeiros com o falecimento dele. 3. A impenhorabilidade das verbas constritas desaparece diante do falecimento do devedor, passando a integrar o acervo patrimonial do espólio, que responde pelas dívidas do falecido, não se podendo mais cogitar de sua natureza alimentar. Precedentes. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n° 5000736-36.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Relator
: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data da Publicação: 20/Aug/2020).

“
Falecido o titular da conta, os valores que integram o seu patrimônio, seja a que título for, deixam de ser ‘poupança’ e unificam-se sob o signo de ‘herança’, passando a integrar o montante partilhável, o cálculo do quinhão devido a cada herdeiro e, consequentemente, respondendo pelas dívidas do de cujus. Além disso, falecido o titular da conta, não se pode mais falar na proteção do pequeno poupador (devedor falecido) consagrada na norma de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15” (TRF-4 - AG: 50166055420184040000 5016605-54.2018.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2018, QUARTA TURMA).

Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores
bloqueados pelo sistema SISBAJUD
, uma vez que integram a herança, transmitindo-se livres e desembaraçados aos herdeiros e, como tal, perdem seu caráter alimentar,
sujeitando-se ao regime da responsabilidade patrimonial quanto às
dívidas deixadas pelo falecido.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.